Tribunal: TJDFT
Processo: 0718751-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DA PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NÃO DEMONSTRADA. GRAVAME NÃO REGISTRADO NO DETRAN. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DO AUTOR. INDFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 129-B do Código de Trânsito Brasileiro e o artigo 1.316, § 1o do Código Civil, dispõem acerca da necessidade do registro do contrato no órgão competente - DETRAN - para fins de constituição da propriedade fiduciária nos casos de alienação fiduciária de veículos.
2. Estando o veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, em nome de terceiro estranho ao processo, não se constitui a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário.
3. Nessas circunstâncias, não comprovada nos autos a propriedade fiduciária do credor fiduciário, incabível o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
4. No caso de ausência de documentação indispensável para análise do mérito da demanda, deve o Juízo de 1o grau determinar a emenda da petição inicial para juntada dos documentos pertinentes.
5. O não cumprimento de determinação judicial de emenda à inicial pelo autor da ação, mesmo após ser intimado para tanto, gera o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
6. Negou-se provimento ao apelo.